Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 291 STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença prolatada em ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria que declarou a decadência do direito. 1.1. Pretensão da autora de cassação da sentença. Levanta a preliminar de decisão citra petita e, no mérito, afirma que se trata de uma prestação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal.
2. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. 2.1. É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional. 2.2. No presente caso, o acolhimento da prejudicial de mérito da decadência não importa em decisão citra petita uma vez que impede a própria análise de mérito. 2.3. A decisão contrária ao entendimento da parte e o reconhecimento de prejudicial de mérito não implicam em julgamento citra petita e não são capazes de eivar a sentença de vício de nulidade.
3. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. 3.1. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade; esta última é própria da prescrição. 3.2. A controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não a validade do ato que funda a relação jurídica, ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 3.3. A demandante não pleitea a resolução de contrato, mas o ajuste de prestação de trato sucessivo, sujeitando-se apenas ao prazo prescricional. 3.4. Jurisprudência: “O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos que impõem sujeição .3.1. Caso concreto em que a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas ao prazo prescricional. Prejudicial de mérito não acolhida.” (07249372920218070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 12/4/2022).
4. A teor do enunciado 291 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 4.1. Referido enunciado restou confirmado pela Súmula no 427: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”. 4.2. Devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pela apelada se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 4.3. Jurisprudência do STJ: “3. Na revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, a obrigação é de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito.” (AgRg no AREsp 88.654/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2014). 4.4. Precedente do TJDFT: “O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as prestações que antecederam o quinquênio precedente à propositura da ação.” (07457958120218070001, Relatora: Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, DJE: 8/8/2022).
5. Apelo provido.